Tribunal: TJBA
Processo: 8007348-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007348-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE GORDIANO GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO POSTERIOR DO PLANO. PERDA DE UTILIDADE DO PEDIDO DE REFORÇO DAS MEDIDAS COERCITIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante de alegado descumprimento de tutela de urgência deferida para restabelecimento de plano de saúde, concedeu novo prazo à operadora para cumprimento da obrigação, sem adoção de medidas coercitivas adicionais. Os agravantes postulam o recrudescimento das medidas executivas, inclusive bloqueio de valores, em razão da resistência da operadora ao cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de novas medidas coercitivas para compelir operadora de plano de saúde ao cumprimento de tutela de urgência quando comprovado, no curso do recurso, o posterior restabelecimento da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O art. 537, §1º, I, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando insuficiente ou excessiva, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O descumprimento reiterado de ordens judiciais em matéria de saúde autoriza, em tese, a adoção de medidas coercitivas mais severas, especialmente diante da natureza fundamental do direito tutelado.

6. Comprovado nos autos o efetivo restabelecimento do plano de saúde pela agravada no curso do recurso, perde utilidade o pedido de reforço da tutela e de adoção de novas medidas coercitivas, por ausência de interesse prático na providência pretendida.

7. A discussão acerca da incidência, exigibilidade, termo inicial,
quantum
e execução das astreintes por eventual cumprimento tardio ou descumprimento pretérito deve ser apreciada pelo Juízo de origem, competente para processar o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007348-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIENE GORDIANO GOMES e outros (2) e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .